Tribunal: TJES
Processo: 0004213-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004213-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

C
onsigno que,
apesar da negativa do réu, a sua versão encontra-se isolada nos autos, sendo certo que
a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório,
especialmente pelo
Auto de Prisão em Flagrante
e provas testemunhais apresentadas em
sede inquisitorial e em
juízo.

2.

A
dequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

3.

É
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

4
.
E
m julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça,
firmou-se
o Tema n. 1.087, segundo
a
causa de

aumento de pena
referente ao repouso noturno
não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155, parágrafo 4º, do CP
).

Jurisprudência.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004213-12.2022.8.08.0024

APELANTE: ADENILTON DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ADENILTON DOS ANJOS SANTOS
, em face da Sentença de fls.
32
/ss.
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª
Vara
Criminal
de
Vitória
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o réu
a pena
detraída
de
03
(
três
) anos
,

1
1
(
onze
) meses
e 14 (catorze) dias
de reclusão,
a ser cumprid
a
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
13

(
treze
)
dias-multa, pelo
s delito s previsto s no s art s
. 155, §
§ 1º e
4º,
incisos
I
I
, do CP
.

Recurso de Apelação apresentado às fls.
45
/ss
sustentando
, em síntese, a
ausência de provas para embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 60/ss. pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que
, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 23h18min, o apelante foi flagrado quando furtava grande quantidade de fios de energia da Igreja “In House”, localizada na Enseada do Suá.

C
onsigno que,
apesar da negativa do réu, a sua versão encontra-se isolada nos autos, sendo certo que
a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório,
especialmente pelo
Auto de Prisão em Flagrante
e provas testemunhais apresentadas em
sede inquisitorial e em
juízo.

Neste ponto, imperioso destacar que o depoimento da vítima, a qual afirmou que o apelante pulou o muro da igreja e foi flagrado no telhado, removendo os fios de cobre, pelos seguranças do local. Estes ligaram para o declarante, que compareceu ao local e viu o recorrente detido, com os fios de energia em suas mãos. Nesse mesmo sentido, o depoimento do PMES Charles Muller Viana Nogueira na mídia audiovisual.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao

recorrente
,
de forma que
deve ser mantida a
sua
condenação,
pelo que passo a revisão da dosimetria da pena
.

V
erifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
por considerar como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

A culpabilidade foi desvalorada pois o réu praticou o delito com violação de imóvel alheio, o que torna sua conduta mais reprovável. Por sua vez, as consequências do crime foram consideradas graves em razão do elevado prejuízo material que acarretou à parte ofendida (necessidade de trocar todos os fios danificados e mão de obra).

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para
03
(
três
) anos
de reclusão,
além de
10
(
dez
) dias-multa,

utilizando
o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

E
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Em seguida,
foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), de forma que, adotando a fração normalmente utilizada nos tribunais pátrios, fixou-se a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Entretanto, afasto
a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, §1º, CP) em razão do julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se firmou o Tema n. 1.087, segundo o qual a referida causa de

aumento de pena não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155, parágrafo 4º, do CP
).
Nesse sentido, inclusive, julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 155, §§1º E

4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
–
FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE

PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 98 DO CP -

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
–
POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
–
TEMA REPETITIVO 1087. STJ.-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2
. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno no crime de furto, inserta no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP, vez que a pena oriunda da aludida majorante, resulta em quantitativo que viola ao princípio da proporcionalidade. Precedente STJ. Tema repetitivo 1087.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, ApCrim nº 0003478-76.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de julgamento: 27/09/2023).

Por esses fundamentos, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, b, CP, considerando que o réu é reincidente.

Quanto
a
detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Por todo exposto
e sem maiores delongas
,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)